Tribunal: TJMT
Processo: 1029101-66.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029101-66.2017.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 06.338.525/0001-18 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), VITORIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 410.002.358-82 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), GABRIELA DOS SANTOS CASTILHO - CPF: 419.257.518-30 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 06.338.525/0001-18 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRIMEIRO RECURSO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS EM RELAÇÃO AO TÓPICO PRINCIPAL – CRITÉRIO DE CÁLCULO DEVIDAMENTE ANALISADOS – OMISSÃO QUANTO À TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SANEAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES – SEGUNDO RECURSO – HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO SANADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES

I – Não há que se falar em omissão se, independentemente da incursão, ou não, nos tópicos referentes à existência de defeito no aparelho medidor e à responsabilidade pelo consumo não faturado, o acórdão impugnado enfrentou expressamente a questão atinente ao critério adotado no cálculo de recuperação de consumo.

II – Prevalece o princípio do livre convencimento motivado, de modo que o juiz não se encontra vinculado exclusivamente aos elementos elucidativos apresentados em contestação, sendo válida a resolução do mérito da demanda com base, preponderantemente, no laudo pericial, o que afasta a alegação de nulidade.

III – Devida a fixação de honorários recursais em caso de não provimento integral do recurso de apelação da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração, interpostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
e
Calcário Mato Grosso Indústria e Comércio Ltda
,

contra o acórdão que negou provimento ao apelo da primeira embargante.

A primeira embargante afirma que o acórdão incorreu em contradição em omissão. Alega que, ao contrário das premissas adotadas no voto condutor, não há controvérsia a respeito da irregularidade do medidor e da responsabilidade pelo consumo não registrado, mas tão somente em relação ao cálculo utilizado para a revisão de faturamento. Defende, ainda, que não foram enfrentados os tópicos de nulidade por ausência de fundamentação e a tese de violação aos art. 2o e 3o da Lei n. 9.427/96 e art. 29 da Lei n. 8.987/95.

A segunda embargante alega omissão, aduzindo que o aresto deixou de fixar honorários recursais.

Apenas a segunda embargante apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Independentemente da incursão, ou não, nos tópicos referentes à existência de defeito no aparelho medidor e à responsabilidade pelo consumo não faturado, o acórdão impugnado enfrentou expressamente a questão atinente ao critério adotado no cálculo de recuperação de consumo, conforme id. 172829671 – 3:

“Não fosse suficiente e corroborando inexistência do débito cobrado pela requerida, ora apelante, referente à fatura questionada (período correspondente a 24.6.2015 a 5.10.2015), observa-se que, ao efetuar o cálculo da recuperação de consumo, a concessionária utilizou-se da média de três meses específicos, quais sejam, julho, agosto e setembro de 2014, o que, a teor do disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução de n.o 414/2010 da ANEEL, não poderia ser utilizado, haja vista que não comprovou que a suposta irregularidade no medidor de consumo tenha sido praticada pela requerente, ora apelada. [...]

Nesse contexto, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia a requerida, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil [...]”

Logo, o cerne da controvérsia foi devidamente examinado. E, ainda que houvesse desacerto no posicionamento adotado, é certo que a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial.

Quanto à tese de nulidade por ausência de fundamentação, verifica-se, de fato, omissão, que ora passo a sanear.

No ponto, a apelante afirmou que o sentenciante somente alicerçou sua decisão com base na prova pericial, deixando de se manifestar sobre os documentos e fatos apresentados em contestação.

Entretanto, conforme art. 371 do CPC, cabe ao magistrado apreciar livremente a prova, atentando-se aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, mediante decisão fundamentada. Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do magistrado, que lhe permite atribuir aos elementos probatórios o valor que julgar correto.

Assim, ao contrário do que sustenta a primeira embargante, o juiz não se encontra vinculado aos elementos elucidativos apresentados em contestação, sendo válida a resolução do mérito da demanda com base, preponderantemente, no laudo pericial, o que afasta a alegação de nulidade.

Oportuno salientar que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Quanto à tese de violação aos art. 2o e 3o da Lei n. 9.427/96 e art. 29 da Lei n. 8.987/95, melhor sorte não assiste à primeira embargante.

Afinal, o julgador
não está obrigado a apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444)

Quanto à segunda embargante, o recurso merece provimento, considerando que o não provimento do apelo da ré impõe a aplicação da regra prevista no art. 85, §11, do CPC, de modo que os honorários devem ser majorados.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da ré Energisa para sanar a omissão, sem atribuir efeitos infringentes, e
dou provimento
ao recurso da autora para majorar os honorários devidos pela contraparte ao patamar de 11% sobre o valor condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023